Tribunal: TJDFT
Processo: 0033615-21.2014.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES: INÉPCIA DO RECURSO. NULIDADE DO PROCESSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA. CONFIGURAÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO CARACTERIZADOS. DANO ESTÉTICO AFASTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO AJUSTADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.

1. Tendo em vista que o autor/apelante impugnou os fundamentos da r. sentença quanto ao mérito da causa, não há como ser reconhecida a inépcia do recurso.

2. O aproveitamento de provas pode ocorrer por interesse do juízo para o deslinde da demanda, independentemente da existência de manifestação das partes. Inteligência dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

3. Demonstrado que os fatos narrados na inicial se referem à ré, e não a outra empresa do mesmo grupo econômico e que o material descarregado era a ela destinado, não há razão para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam.

4. Não há razão para que seja reconhecida a culpa exclusiva do autor da demanda, quando constatado, mediante a perícia realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal, que o acidente ocorreu em virtude da falhas no descarregamento da carga, atividade que era de responsabilidade das rés.

5. Havendo demonstração de culpa concomitante das empresas rés pelo acidente narrado na inicial, correta se mostra a condenação de ambas à reparação dos danos causados ao autor.

6. Evidenciado que o autor, a título de auxílio doença acidentário, auferiu renda superior ao seu salário líquido apontado na inicial, tem-se por incabível o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes.

7. A cumulação de dano moral com dano estético, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, não é automática ou incondicional, dependendo da causa de pedir de cada pleito reparatório.

8. A indenização por dano estético não pode compreender o sofrimento gerado pela mesma perda funcional. A cumulação só pode ocorrer quando inconfundíveis as causas de uma reparação e de outra, sob pena de bis in idem.

9. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.

10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.